Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de exceção de suspeição e de impedimento suscitada por Diogo Gonçalves Borges e por Juliana Alves Rodrigues Gonçalves, com fundamento no art. 144, II e no art. 145, IV, do CPC, em desfavor da e. juíza de direito Luciana Pessoa Ramos. Os excipientes afirmam que, na ação de interdito proibitório, processo 0705641-11.2016.8.07.0006, não foi proferida decisão para que eles desocupassem o imóvel denominado Chácara Recanto, localizada no Paranoá/DF. Eles mencionam despacho proferido pelo e. Des. Roberto Freiras Filho em apelação, em que o relator afirmou nada a prover sobre alegado atentado que lhes foi imputado. Os excipientes dizem que, segundo o e. relator, determinar que eles desocupassem o terreno implicaria novo esbulho e essa situação fugiria aos limites objetivos e subjetivos da lide. Argumentam que o reconhecimento en passant de posse precária da Chácara das Rosas e o domínio do piquete do pasto comum para a Chácara das Rosas no processo 0702407-50.2020.8.07.0006, em que figuram como parte requerida e como parte autora Juvania Rosa de Oliveira, não seria admissível. Ressaltam que a atribuição de posse de um mesmo imóvel para mais de uma pessoa viola os arts. 183 e 191 da CF. Asseveram que menores habitam o imóvel e realçam que o entendimento malfere o art. 227 da CF. Dizem que a magistrada excepta concedeu a posse do imóvel para a parte adversária em âmbito liminar inaudita altera pars em afronta aos arts. 183 e 191 da CF e fora das situações autorizadas pelos arts. 300 e 560 do CPC. Alegam que o despejo da família, a propósito do cumprimento do mandado inserto no Id 96022330, ocorreu em domingo 4/7/2021 em contrariedade à decisão do STF na ADPF 828 MC. Imputa à i. juíza excepta atuação em concurso formal e material em grilagem de área de 22 hectares em que situada a chácara que afirmam lhes pertencer. Asseveram que a documentação demonstra que a gleba de terras denominada Fazenda Paranoá, pertencente a Raymunda Ferreira da Silva, situa-se entre Paranoá/DF e Sobradinho/DF. Sustentam que a apresentação de documento falso no processo tem tréplica. Afirmam que foi produzido perante órgão federal, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA com o código INCRA SNCR 9410181034978, por pessoa interposta, Ana Szervinsk Bernardes, CREA/DF 19909/D-DF. Ressaltam a alegação da propriedade formal do imóvel com matrícula 37225 com área de 18 hectares. Destacam que a i. juíza excepta não cogitou a possibilidade de a Chácara Recanto estar situada nos 4 hectares não abrangidos por aquele imóvel. Afirmam que esses 4 hectares estão situados no Itapuã/DF. Realçam que, nessa porção de terras, há posse de terceiros estabelecidos muito antes da Chácara Rosas. Sustentam que o documento alegadamente falso não abrange a área total de 22 hectares, mas apenas 18 hectares, que estariam situados entre Paranoá/DF e Sobradinho/DF. Salientam que a magistrada, na ação de interdito proibitório, processo 0705641-11.2018.8.07.0006, reconheceu en passant a posse precária da Chácara Rosas, porque o imóvel está na área da Fazenda Paranoá, mas na porção situada no território de Sobradinho/DF. Mencionam que, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, no processo 0705641-11.2018.8.07.0006, a alegação da parte adversária de que o reconhecimento da posse precária da Chácara Rosas implicaria também o reconhecimento da posse da Chácara Recanto foi rejeitada por estar fora dos limites da demanda. Apesar disso, dizem que a i. juíza excepta tem aceitado diversas medidas empreendidas pela parte adversária e, mesmo sem decisão no processo 0705641-11.2018.8.07.0006, determina sua execução, apesar de o tribunal ter negado o reconhecimento da posse da Chácara Recanto para a parte adversária. Afirmam que a i. magistrada excepta está em conluio com grileiros, que os processam nas seguintes ações: 0701936-97.2021.8.07.0006 (cumprimento provisório de sentença), 0709932-83.2020.8.07.0006 (outro cumprimento provisório de sentença) e 0702407-50.2020.8.07.0006 (atos atentatórios). Alegam que se defendem nessas ações, mas a i. juíza excepta lhes atribui conduta antijurídica, porque se defendem nas várias ações movidas em desfavor deles, todas relativas ao interdito proibitório, processo 0705641-11.2018.8.07.0006, em que o tribunal decidiu que não é possível conceder a posse da Chácara Recanto para a parte adversária. Aduzem que a i. juíza excepta não observa nulidades nas múltiplas ações e mente no processo, ao deferir liminar inaudita altera pars e induz o tribunal em error in procedendo e em error in judicando, ao fazer crer que referido ato seria em execução de decisão, embora nada esteja decidido no processo 0705641-11.2018.8.07.0006. Asseveram que a i. magistrada estaria impedida, nos termos do art. 144, II, do CPC de proferir decisões nos processo 0701936-97.2021.8.07.0006 (cumprimento provisório de sentença), 0709932-83.2020.8.07.0006 (outro cumprimento provisório de sentença) e 0702407-50.2020.8.07.0006 (atos atentatórios). Ressaltam que referidas demandas sequer deveriam existir. Acrescentam que deve ser reconhecida a suspeição da i. juíza excepta, nos termos do art. 145, IV, do CPC, porque tem decidido em favor de fraudes e crimes de grilagem, falsidade documental, furto de energia elétricas e outros delitos e fraudes. Defendem que o processo deve ser anulado por fraude processual, devido à atuação da juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho. Requerem o reconhecimento do impedimento/suspeição e a remessa do processo para o substituto nos termos dos arts. 143/146 do CPC. Subsidiariamente, se for decidido que não há suspeição/impedimento, pedem seja remetido ao juízo competente para apuração de delito de abuso de autoridade, de acordo com a Lei 13.869/2019 (Id 27813431). É o relato do necessário. Decido. O processamento do incidente de suspeição ou de impedimento de magistrado é regido pelo art. 146 do CPC, que tem o seguinte teor: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Como se verifica do caput do art. 146 do CPC, a petição do incidente de suspeição ou de impedimento é dirigida ao magistrado acusado do impedimento ou da suspeição. Apenas se recusar a imputação é que processará o incidente e remeterá ao tribunal para julgamento, nos termos do §§ 1o e 2o do mencionado art. 146 do CPC. Concretamente, os excipientes indevidamente protocolaram a petição diretamente neste tribunal. Deveriam, necessariamente, ter suscitado o incidente perante a i. magistrada acusada. Trata-se de erro grosseiro, porque dúvida não existe acerca da suscitação e do processamento do incidente, diante das claras disposições do art. 146 do CPC. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deveras elucidativo sobre a questão, adiante resumido em sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO A QUO. NÃO CONHECIDA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO OU NÃO DE PRESTAR. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de prestação de contas, que decretou a extinção do feito sem exame do mérito em relação às pretensões indicadas nos itens 5.5, 5.9 e 5.19 da inicial, com amparo no art. 485, IV, do CPC, e às indicadas nos itens 5.17 e 5.21, com amparo no art. 485, VI, do CPC. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo a lide nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela cassação da sentença: a) para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa afim de que seja proferido novo julgamento com a efetiva apreciação das provas trazidas aos autos, b) pelo acolhimento da preliminar de suspeição do Juízo singular, e c) superveniência de error in procedendo por inobservância do rito aplicável à ação de exigir contas, prevista no art. 550 e seguintes, do CPC. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Em que pese a desorganização dos documentos constantes nos autos, decorrente da digitalização, é possível sim a correta análise do processo, razão pela qual não há se falar em cerceamento de defesa. 2.2. Quanto à decisão que declinou da competência do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho também não é possível verificar qualquer ato que colabore para o cerceamento de defesa alegado pela apelante. 2.3. Primeiro, porque houve determinação de publicação no DJe da referida decisão, conforme verifica-se de consulta processual realizada no site deste Tribunal. 2.4. Segundo, porque ainda que não houvesse qualquer publicação, não haveria prejuízo à parte no que toca a seu direito de recorrer ou argumentar, pois da decisão que declina de competência não é cabível agravo de instrumento, uma vez que as hipóteses para interposição e conhecimento deste tipo de recurso restam consignadas expressamente no art. 1.015, do CPC. 2.5. Portanto, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (art. 1.009, §1°, do CPC), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 2.6. Assim, a decisão não alcançada pelo art. 1015 do CPC encontra-se livre da preclusão para, se for o caso, ser reiterada em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões de apelação (art. 1009, § 1o, CPC). 2.7. Dessa forma, tendo em vista que foi proferida decisão interlocutória, da qual não é cabível agravo de instrumento (acerca da questão da competência), a parte necessita aguardar pronunciamento judicial com caráter de sentença, a fim de que possa suscitar em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões a matéria em debate (art. 1.009, §1o, do CPC). 2.8. Nesse sentido, caberia ao espólio apresentar sua irresignação no presente recurso, através de preliminar, o que deixou de fazer, razão pela qual não se verifica qualquer cerceamento de defesa perpetrado. 2.9. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de suspeição do magistrado a quo. 3.1. O art. 145 do CPC traz um rol no qual identifica os casos em que um magistrado pode ser considerado suspeito. 3.2. Na mesma linha, o art. 146, do referido Código, dispõe que dentro do prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, deve a parte alegar o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo. 3.3. A parcialidade do juiz no caso concreto é tema jurídico que só pode ser suscitado e dirimido na via processual adequada - exceção de suspeição. 3.4. Da análise dos autos não é possível verificar qualquer exceção de suspeição ajuizada pela parte autora, apta a demonstrar a adoção do procedimento previsto pelo CPC. 3.5. Assim, é descabido pretender alegar impedimento ou suspeição por meio de apelação, máxime quando desacompanhada de elementos mínimos de prova, pois a lei processual indica como meio adequado a via do incidente (art. 146 do CPC). 3.6. Em verdade, caracterizar-se-ia supressão de instância tal julgamento, uma vez que há incidente processual próprio para discutir tal questão. 3.7. Preliminar não conhecida. 4. Do mérito. 4.1. O cerne da ação de exigir contas cinge-se em saber se o autor tem ou não o direito de exigir a prestação de contas e a parte ré à obrigação de prestá-las. 4.2. Conforme se depreende do art. 550 e seguintes do CPC ela constitui procedimento cautelar especial destinado a possibilitar à parte autora o cálculo evolutivo das despesas e das receitas de determinada relação jurídica, a fim de viabilizar a compreensão de eventual saldo. 4.3. Assim, todo aquele que administra interesses e bens de terceiro, por isso deve responder. 4.4. O procedimento da ação de exigir contas se desenvolve em duas fases, sendo que a primeira é eminentemente declaratória, por meio da qual o juiz decidirá se há, ou não, a obrigação de uma das partes de prestar contas à outra; e a segunda fase, onde o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que poderá determinar a realização de exame pericial, se for cabível, sendo gerado daí, um título executivo judicial em favor do mandante. 4.5. Ou seja, somente depois de superada a questão do dever de prestar contas, seja por decisão judicial ou pela atitude do demandado de prestar as contas sem objetar o dever de fazê-lo, adentra o palco processual o conteúdo da administração patrimonial que está à base da ação de prestação de contas. 4.6. In casu, o processo se encontra na primeira fase do procedimento especial de prestação de contas, no qual o cerne da questão, neste momento processual, se restringe à verificação da existência ou não do dever dos apelados de prestar as contas requeridas pela apelante. 4.7. A partir de uma análise dos autos é possível constatar que o magistrado a quo não incorreu em qualquer error in procedendo quando sentenciou o feito, pois seguiu o previsto no art. 550, do CPC. 5. A sentença foi clara ao identificar que: a) não há prova nos autos de que tenha sido operada qualquer interdição dos falecidos enquanto em vida; b) existe discrepância de datas entre diversos documentos que poderiam ser aptos a demonstrar a perda gradual da capacidade cognitiva do falecido; c) inexiste prova documental quanto à existência de relação entre os falecidos e os réus (mandato), bem como dos termos supostamente "pactuados"; d) inexiste delimitação precisa das operações bancárias realizadas pelos de cujus e as realizadas pelos réus, agindo em mandato; e) há uma mistura nas condutas praticadas de acordo com o interesse pessoal dos réus e as praticadas de acordo com os interesses das pessoas jurídicas nas quais os apelados são sócios. 5.1. Em resumo: não existem parâmetros objetivos mínimos nos autos que demonstrem a existência das obrigações que foram imputadas pela apelante, muito menos da extensão delas, grau de participação dos réus nos negócios indicados ou qualquer delineamento acerca de uma futura liquidação. 5.2. Desse modo, verifica-se que agiu com acerto a sentença ao detectar os motivos pelos quais não existe, nesta fase do procedimento da ação de exigir contas, o dever dos apelados de prestarem as contas buscadas pela apelante. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1137839, 00056496320178070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O acórdão coligido, embora exarado em apelação, traz percuciente fundamentação sobre a suscitação e o processamento da exceção de impedimento ou suspeição de magistrado atuante no primeiro grau. O entendimento expresso nesse julgado se aplica concretamente, para demonstrar o erro grosseiro no protocolo da petição da exceção de impedimento e suspeição diretamente neste tribunal. Reconheço indevida supressão de instância e ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o incidente de suspeição ou de impedimento deve ser dirigido à i. juíza acusada, nos termos do art. 146 do CPC. Manifestamente inadmissível, portanto, a exceção de suspeição ou impedimento. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITDFT, NÃO CONHEÇO da exceção de suspeição ou impedimento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021 . Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora